Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709538-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LUCAS SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão que determinou a emenda à inicial na ação de execução, processo n. 0741996-93.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCAS SILVA DE ALMEIDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que são devidos honorários advocatícios contratuais na execução de contrato de locação, razão por que seria incabível a emenda da inicial para excluir aqueles valores do cálculo do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios estabelecidos entre as partes. Preparo recolhido. A parte agravante foi intimada para prestar esclarecimentos acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, apresentou manifestação pelo provimento integral do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Neste momento, passo a analisar a tempestividade do presente recurso. A indicação do agravante de que a decisão agravada seria aquela proferida no ID 150933613 de origem não merece prosperar, uma vez que a referida decisão não determinou a emenda à inicial, mas sim recebeu a emenda apresentada pelo agravante. Em verdade, a determinação de emenda objeto da controvérsia ocorreu na decisão de ID 148172562, proferida em 31.01.2023, e o presente recurso foi interposto em 16.03.2023, o que atrai o reconhecimento de sua intempestividade (Art. 1.003, § 5o, do CPC). Além disso, a análise dos autos de origem demonstra que o agravante cumpriu a ordem judicial estampada na decisão agravada e apresentou a emenda à inicial (ID 149731540 – parte final), que foi recebida pelo Juízo de origem (ID 150933613), o que afasta o interesse recursal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATOS CONTRÁRIOS AO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGÊNCIAS QUE SOBEJAM O PLEITO AVIADO EM JUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A parte recorrente que, no juízo de origem, parcialmente atende as determinações judiciais às quais teria se insurgido por meio de recurso atua de maneira contraditória, fulminando, ainda que parcialmente, o interesse recursal, motivo pelo qual, em tais casos, por força da preclusão lógica, o recurso está a merecer parcial conhecimento. 2. Descabe condicionar o recebimento de petição inicial à esclarecimentos que não dizem respeito ao pleito aviado em Juízo. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1673564, 07017979520228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, sob todos os pontos de vista, o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator